Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PUBLICIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para tornar sem efeito o ato que excluiu o autor da lista de classificação do concurso pela falta de posse no prazo legal a partir da nomeação, determinando ao Distrito Federal que, em caso de novas nomeações, nomeie o autor com precedência sob os demais candidatos que ocupem posições posteriores de classificação, observada a ordem original da lista de aprovados, e através de notificação pessoal, encaminhada ao último endereço informado pelo candidato aos órgãos competentes.
2. Em suas razões, a parte recorrente defende que a sentença se equivocou ao não reconhecer o direito do autor à nomeação imediata. Sustenta que o ato que o excluiu da lista de classificação foi anulado, o que gera o direito à nomeação imediata independentemente da existência de vagas disponíveis no momento da nomeação. Requer que a sentença seja reformada, apenas no ponto da nomeação imediata.
3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo exigido no § 2o do art. 42 da Lei 9.099/95, tendo em vista que os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Gratuidade de Justiça deferida. Contrarrazões apresentadas sob ID. 46049640 requerendo a manutenção do julgado.
4. Depreende-se dos autos que o recorrente foi aprovado em 147o lugar no concurso público para o cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, especialidade: Técnico Administrativo, e nomeado em 20/08/2021, de acordo com o DODF- EDIÇÃO EXTRA 72-A pág. 03. Todavia, foi desclassificado por não ter comparecido para posse no prazo legal.
5. Em suas razões, o autor/recorrente afirma que a homologação do concurso se deu no dia 11/05/2020 e sua nomeação ocorreu apenas em 20/08/2022, ou seja, mais de 2 anos depois da homologação do concurso. Assevera que não foi comunicado da nomeação e não seria razoável exigir que o administrado acompanhasse todos os dias, durante mais de 2 anos o Diário Oficial. Requer a nomeação imediata.
6. Com efeito, o STJ possui entendimento consolidado de que, se já transcorreu longo lapso de tempo, é indispensável que a Administração Pública convoque pessoalmente o candidato para as novas etapas do concurso: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA NOVA ETAPA. EDITAL PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE O TAL CHAMAMENTO E A REALIZAÇÃO DA FASE IMEDIATAMENTE ANTERIOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 4. E, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do longo lapso temporal decorrido entre as fases do concurso (mais de 8 meses), comunicar pessoalmente o candidato sobre a nova fase, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, o exame médico. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS 34304/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011); "Não é razoável exigir de aprovado em concurso público o acompanhamento da publicação da sua nomeação, por mais de dois anos, no Diário Oficial". (AgRg no Ag 1.369.564/PE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 22.2.2011, DJe 10.3.2011).
7. No mesmo sentido é o entendimento desta Corte, inclusive no Conselho Especial: “(...) 4. A convocação do candidato aprovado para posse via de simples publicação no órgão oficial, além de desarrazoada e desproporcional, não se afigura consoante sequer com o princípio da eficiência, pois, não atinado com a convocação por ter sido instado somente através de publicação, obsta que o concorrente aprovado em melhor classificação assuma o cargo público, ensejando que o aprovado em posição subsequente seja convocado, tangenciando o objetivo nuclear da seleção, que é viabilizar a investidura dos concorrentes mais habilitados para o desempenho das atribuições inerentes à função pública. (...)”(07034761820198070018, Relator: Teófilo Caetano, 1 a Turma Cível, PJe: 26/12/2019); “(...) 3) A exigência genérica de que o candidato é responsável pelo acompanhamento de todos os atos do concurso mediante acesso ao diário oficial, além de penosa ao candidato, é desvirtuada do seu real propósito, que é o de garantir a publicidade, sobretudo nos dias atuais, em que outras ferramentas são muito mais eficazes na comunicação. (Acórdão 1158435, 07217640520188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO Conselho Especial, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).” ; “(...) 4. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. (...)” (07075214820218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 14/3/2022).
8. No caso sob análise, foram mais de 2 (dois) anos transcorridos entre a homologação do certame e a nomeação do autor/recorrente. Dessa forma, em observância aos princípios constitucionais da publicidade, proteção da confiança e da razoabilidade, a Administração tinha o dever de convocar pessoalmente o autor/recorrente, não sendo suficiente, para isso, apenas a publicação em Diário Oficial. Assim, correta a sentença que tornou sem efeito o ato que excluiu o autor/recorrente da lista de classificação do concurso face a ausência de notificação pessoal.
9. No que tange ao reconhecimento do direito à nomeação imediata, tenho que razão assiste ao autor/recorrente. É cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, notadamente, em função de razões orçamentárias. Todavia, uma vez que a eliminação do autor/recorrente ocorreu por ato, posteriormente, declarado sem efeito, deve ser reconhecido, excepcionalmente, o direito subjetivo à nova convocação. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO SOMENTE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. EDITAL QUE EXIGIA MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. PREVISÃO IMPLÍCITA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. APROVAÇÃO CONSIDERAVELMENTE FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO EM PRAZO CURTO. 1. O Edital do certame SARH 01/2010 para o cargo de Assessor Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul , no "Capítulo VII - Do Provimento dos cargos", estabeleceu: "7.2. O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu telefone e endereço junto à Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos. 7.3. A publicação da nomeação dos candidatos será feita por Edital, publicado junto ao Diário oficial do Estado. É responsabilidade exclusiva do candidato manter atualizado o referido endereço". 2. Pela leitura do referido trecho do edital, verifica-se que há a previsão expressa de que o candidato deve manter atualizado o seu telefone e endereço, o que demonstra, ainda que implicitamente, o intuito da Administração entrar em contato direto com o candidato aprovado no momento de sua nomeação. 3. A candidata, ora recorrida, foi aprovada (92a posição) fora do número de vagas previstas no edital (10 vagas), não havendo como prever se teria a real condição de ser nomeada e convocada para a posse, muito mais na primeira convocação. 4. Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade e da publicidade a convocação para posse no cargo público, mediante a publicação do chamamento apenas em Diário Oficial, quando o candidato aprovado consideravelmente fora do número de vagas for nomeado em curto espaço de tempo entre a homologação final do certame (2.7.2010) e a publicação da nomeação (7.10.2010), uma vez que foram previstas poucas vagas e não seria possível construir uma expectativa evidente de nomeação em prazo tão curto. Precedente proferido em caso análogo: AgRg no RMS 35494/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 26/03/2012. 5. Há o direito líquido e certo da candidata ser convocada, devendo tomar posse após o preenchimento de todos os requisitos previstos no edital do certame. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 37.227/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 12/12/2012) (grifou-se); APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CANDIDATO ACERCA DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES; 3. In casu, constata-se o lapso superior a 04 (quatro) anos entre a homologação do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital 001/2016, e a convocação do candidato para o Curso de Formação, realizada apenas pelo Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e no sítio eletrônico da organizadora do concurso. Nessa circunstância, a recusa da administração no recebimento da documentação apresentada pelo candidato no dia seguinte ao prazo estipulado no novo edital, por ausência de sua ciência inequívoca acerca dessa nova etapa em razão do transcurso de longo tempo entre os atos do certame, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, justificando a ingerência do Poder Judiciário ao caso para corrigir a ilegalidade na atuação da Administração Pública. 4. Deu-se provimento à apelação da Impetrante, para determinar à autoridade coatora que receba a documentação exigida no edital de Convocação e, atendidos os requisitos legais, permita sua participação nas demais fases do concurso público. Sentença reformada. (Acórdão 1691712, 0707817-82.2022.8.07.0018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJE: 03/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se); CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CANDIDATO ACERCA DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. STJ. APELO PROVIDO.; No caso, entre a homologação do certame, que ocorreu em 18/12/2017 e a convocação do apelante, em 25/11/2021, conforme Edital no 090 (ID 36895312), teria transcorrido quase 04 (quatro) anos, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua convocação. Dessa forma, a administração, tinha o dever legal de intimá-lo de maneira que assegurasse a certeza da ciência, não sendo suficiente, para isso, a publicação em Diário Oficial e sitio eletrônico. DOU PROVIMENTO ao recurso e CONCEDO A SEGURANÇA para anular o ato oficial que desclassificou o impetrante, e impor à administração a sua convocação, concedendo novo prazo para que o candidato se apresente (Acórdão 1624556, 0700043-98.2022.8.07.0018, Relator: JOAO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJE: 03/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se).
10. Ainda sobre o tema, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 837311/PI, Tema 784, fixou teses no sentido de que “(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 09/12/2015, Tribunal Pleno, Dje 18/4/2016). (grifou-se).
11. Nesse contexto, demonstrada a atuação irregular da Administração Pública, impõe-se o reconhecimento do direito de imediata convocação do autor/recorrente.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para impor à administração a obrigação de convocar o autor/recorrente, por meio de notificação pessoal, encaminhada ao último endereço informado, concedendo novo prazo para tomar posse no cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, especialidade: Técnico Administrativa.
13. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.